Tribunal: TJMT
Processo: 1023652-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023652-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON MARTINS - CPF: 406.736.001-06 (EMBARGANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ACEITE DIGITAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Martins contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., para afastar a realização de perícia grafotécnica em contrato eletrônico firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à equiparação entre "aceite digital" e "assinatura eletrônica", com fundamento na alegada diferença entre esses institutos e na ausência de elementos que comprovem a autenticidade do contrato.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado reconheceu a validade do contrato eletrônico, com fundamento na MP no 2.200-2/2001 e na L. 14.063/2020, que conferem validade jurídica a documentos eletrônicos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil.

5. O embargante pretende reabrir o mérito da controvérsia, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Para fins de prequestionamento, reputa-se desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que as questões tenham sido enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito. 2. É válida a assinatura eletrônica ou aceite digital quando apta a comprovar a autoria e a integridade do contrato, nos termos da legislação vigente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por NELSON MARTINS contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1023652-12.2024.8.11.0000, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso. (id. 269248291)

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, pois o voto condutor teria tratado o "aceite digital" como se fosse "assinatura eletrônica", institutos que, segundo afirma, são distintos. Argumenta que a assinatura eletrônica requer certificado digital, através do qual a parte utiliza senha para assinar o documento, enquanto o aceite digital seria obtido apenas pelo envio do contrato para e-mail e telefone, sem qualquer tipo de assinatura.

Sustenta que o aceite digital teria sido enviado para e-mail e telefone que não pertencem ao embargante, motivo pelo qual teria impugnado a validade do contrato desde a contestação. Cita jurisprudência que, segundo alega, não reconheceria a validade do aceite digital quando não há elementos suficientes para identificar a parte que efetuou a assinatura.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para manter a decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que o contrato foi validamente formalizado de forma eletrônica, com aceite digital através da plataforma SIGNATUS, conforme permitido pela MP no 2.200-2/2001, que viabiliza a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, além da certificação ICP-Brasil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à equiparação entre "aceite digital" e "assinatura eletrônica".

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica em contrato digital e arbitrou os honorários periciais a serem pagos pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de perícia grafotécnica em contrato assinado eletronicamente, bem como se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. O contrato questionado foi assinado eletronicamente, modalidade reconhecida pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 e pela Lei 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente.

4. A hipossuficiência do recorrido não restou demonstrada nos autos, o que inviabiliza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando há assinatura eletrônica validada por certificação digital ou outro meio idôneo, não se justifica a realização de perícia grafotécnica, pois tal exame se destina à verificação de assinaturas manuscritas.

6. Assim, a determinação da perícia grafotécnica impõe ônus indevido ao recorrente, uma vez que o contrato assinado digitalmente já goza de presunção de autenticidade, não havendo elementos mínimos que justifiquem sua impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para dispensar a realização da perícia grafotécnica, diante da presunção de autenticidade do contrato assinado eletronicamente.

Tese de julgamento: "O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de autenticidade, sendo incabível a determinação de perícia grafotécnica para verificar sua validade, salvo prova robusta em contrário."

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não verifico a contradição apontada pelo embargante.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões postas no recurso, concluindo pela validade do contrato eletrônico firmado entre as partes, com base na legislação aplicável, notadamente a Medida Provisória no 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos, independentemente da nomenclatura utilizada (aceite digital ou assinatura eletrônica).

O cerne da argumentação do embargante reside na distinção entre "aceite digital" e "assinatura eletrônica", defendendo que o primeiro não teria a mesma segurança jurídica do segundo. Contudo, tal diferenciação não foi desconsiderada pelo acórdão. Ao contrário, o julgado reconheceu expressamente a validade das diversas modalidades de autenticação eletrônica previstas na legislação brasileira, desde que possibilitem a comprovação da autoria e integridade do documento.

Em verdade, a tese do embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

O que se percebe é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se mostra viável pela via estreita dos embargos de declaração. Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os REJEITO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025